Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-61.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003489-61.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GETULIO CESAR FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 959.208.111-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARECIALMENTE PROVIDO.

1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Danos Materiais, Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência” n.o
1003489-61.2022.8.11.0006
, proposta em desfavor de
GETULIO CESAR FARIA DE OLIVEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação; condenando a ré a restituir os valores descontados em excesso, na forma simples, com juros de mora 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação; bem como, considerando haver sucumbência recíproca na proporção de 80% (oitenta por cento) para o réu e 20% (vinte por cento) para a autora, condenou-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de suposta prescrição dos direitos autorais, eis que o contrato foi celebrado em 2009 e apenas em 2022 foi proposta esta demanda.

Ademais, menciona a instituição bancária acerca da validade do negócio jurídico, eis que “
resta clara a contratação do cartão de crédito, não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade na contratação do serviço
”.

Cita que “
além do contrato devidamente explicativo e assinado pelo apelado, outra prova de seu conhecimento quanto aos descontos e sistemática do cartão contratado são as faturas e TEDs juntados por este réu
”.

Alude que “
comprovou pelas faturas acostadas que o autor tanto conhecia a contratação do cartão que o utilizou diversas vezes para realizar compras no comércio local e saques em caixas eletrônicos, não havendo que se falar em contratação diversa
”.

Desse modo, reiterando sobre a ausência de cobrança indevida, defende a impossibilidade da conversão contratual bem como do não cabimento da devolução dos valores.

Contrarrazoando o recurso interposto, a parte autora, por sua vez, suscita preliminarmente acerca da inadmissibilidade do recurso, eis que este desrespeita o princípio da dialeticidade.

Ademais, cita que “
a despeito de a parte requerente, ora apelado, ter confirmado ter celebrado o contrato posto em discussão nos autos não se pode olvidar que os termos desse contrato ressoam extremamente abusivos o que o torna nulo de pleno direito, à luz da legislação protetiva do direito do consumidor
”.

Esclarece que “
diferentemente do quanto alegado pela parte apelante a consumidora, ora apelada, nunca utilizou o plástico do cartão para compras avulsas
”, alegando que “
as afirmações nesse sentido são genéricas e não encontra guarida em nenhuma fatura acostada nos autos: os valores indicados no indicador de compras são relativos ao pagamento do próprio contrato, vale dizer, se tratava da hipótese de pagamento mensal em razão da tomada de empréstimo pela consumidora
”.

Ainda, relata que “
as taxas de juros e demais encargos pré estipulados ao tempo da celebração dos negócios jurídicos não foram observadas pelo banco apelante, justamente porque com a incidência do crédito rotativo mensal sobre o saldo devedor, a apelada estava a pagar juros sobre juros sem que fosse informado que tal operação acarretava a alteração das taxas de juros, passando a pós fixados
”.

Diante do exposto, pugna a parte autora pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente os termos da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - PRESCRIÇÃO

Sobre o tema, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo decadencial ou prescricional.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Dessa forma, nos termos exposto, tem-se que no caso em apreço não houve a incidência de prescrição do direito autoral, assim como alegando pela instituição bancária.

Posto isso, REJEITO a prejudicial de mérito avençada.

VOTO – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Danos Materiais, Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência” n.o 1003489-61.2022.8.11.0006, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação; condenando a ré a restituir os valores descontados em excesso, na forma simples, com juros de mora 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação; bem como, considerando haver sucumbência recíproca na proporção de 80% (oitenta por cento) para o réu e 20% (vinte por cento) para a autora, condenou-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser servidor público estadual bem como ter celebrado com a ré contrato de empréstimo consignado oferecido a sua classe com descontos direto na folha de pagamento.

Cita que “
em uma dessas ocasiões, a parte Requerente firmou há muito tempo com a instituição financeira Banco BMG S.A. um negócio jurídico. Trata-se de contrato comumente chamado de “cartão de crédito consignado”, cuja relação jurídica, com o transcurso de longo lapso temporal (mais de 12 anos), passou a ser extremamente prejudicial ao requerente
”.

Afirma que “
desconhecia a armadilha que lhe foi pregada, pois com o transcorrer do tempo a dívida se torna impagável e, quando comparado o valor do(s) “saque(s) complementar(es)” com o saldo devedor, se mostra totalmente abusiva a conduta da instituição financeira
”.

Diante do exposto, sem alternativa, considerando que o caso em tela evidencia flagrante violação à dignidade humana do consumidor bem como que “
a manutenção do contrato ora objurgado não constitui medida justa à luz da tutela protetiva do Direito do Consumidor
”, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando o que foi apresentado na exordial, a instituição bancária defende, em resumo, a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pelo autor; a impossibilidade de anulação do contrato; ausência de violação ao dever de informação e inexistência de abusividade contratual; não tendo que se falar em indenização ou alteração da modalidade pactuada.

Sentenciando o feito, considerando que não há qualquer prova nos autos que demonstre que foi enviado cartão de crédito bem como que o demandante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, convertendo o contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado bem como condenando a ré a restituir os valores descontados em excesso; motivo pelo qual, irresignado, interpôs a instituição bancária recurso de apelação.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que a ela não assiste razão.

De início, ressalta-se que a parte autora tinha ciência que havia contratado cartão de crédito consignado junto à instituição bancária ré bem como que efetuou gastos com o referido cartão, de modo que sua indignação é com a evolução da dívida. A corroborar o exposto, insta transcrever trechos da petição inicial (grifos nossos):

[...]

...
a parte Requerente firmou há muito tempo com a instituição financeira Banco BMG S.A.
um negócio jurídico. Trata-se de
contrato comumente chamado de “cartão de crédito consignado”
, cuja relação jurídica, com o transcurso de longo lapso temporal (mais de 12 anos), passou a ser extremamente prejudicial ao Requerente.

Com efeito, o banco Requerido tem realizado descontos na folha de pagamento do Requerente desde o ano de 2010 até o corrente ano (doc. anexo),
acreditando ele que as pequenas compras e os empréstimos tomados do banco Requerido

estavam sendo quitados
, mas para a sua surpresa, recentemente
verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor
.

O Requerente desconhecia a armadilha que lhe foi pregada
, pois com o transcorrer do tempo a dívida se torna impagável e,
quando comparado o valor do(s) “saque(s) complementar(es)” com o saldo devedor
, se mostra totalmente abusiva a conduta da instituição financeira de
continuar disponibilizando o saque
para fomentar o consumo desequilibrado do Requerente
, mesmo estando ciente da utilização mensal do limite do crédito rotativo, pelo qual incide juros sobre juros
.

[...]

Some-se a isso
o fato de o Requerente ainda possuir disponível um limite de compras em seu cartão de crédito
, tudo em ordem a fomentar o consumo exagerado do produto pelo cliente ante a comodidade do pagamento mínimo consignado em sua folha de pagamento.

Ademais, da análise da documentação acostada aos autos, em especial as faturas do referido cartão de crédito, observa-se que o autor utilizou o respectivo produto em sua forma genuína, para compras em comércios locais, como em lojas de eletrodomésticos e materiais de construção, o que confirma a ciência, o recebimento o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
-
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

Dessa forma, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que pelas provas anexas, infere-se que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada, haja vista ter utilizado o cartão em sua forma genuína.

Ainda, constata-se nos holerites juntados que o autor possui contratações de empréstimos consignados bem como de outros cartões de crédito consignado, inferindo que o mesmo possui conhecimento da modalidade contratada.

Nesse passo, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, não há como aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

Por fim, considerando que deixou o autor de comprovar por meio de documentos hábeis a abusividade da taxa de juros estipulada, não pode este se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - PERMITIDA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRETENDIDA PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - 1o APELO PROVIDO - 2o RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, desde que pactuada. No caso concreto, demonstrada a contratação da capitalização mensal, deve ser mantida. 2 - A repetição do indébito tem cabimento apenas quando for demonstrado pagamento a maior. Não constatada abusividade nos encargos nominais, não há falar em repetição. 3 - Deve ser invertido o ônus sucumbencial sempre que o autor for derrotado na maioria de seus pedidos. 4 - No caso, desnecessária a prova pericial, pois a julgadora singular, ao apreciar as cláusulas contratuais, não está adstrita à determinada prova, nos termos do art. 131 do Código de Processo Civil, salvo quando a lei exigir. 5 -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade contratual
.
Para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto
. 6 - Admite-se a comissão de permanência, porém sua incidência é totalmente vedada de forma cumulada com outros encargos moratórios, tais como: juros moratórios, multa contratual e correção monetária. Assim, deve ser afastada referida cobrança posto que pactuada de forma cumulativa. (TJ-MT - N.U 0011539-71.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014)

Assim, não restando comprovado pelo autor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição bancária, não há de se falar em revisão das taxas dos juros aplicadas.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício pela instituição financeira quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pelo autor, há de ser considerado válido o contrato, nos termos em que foi estipulado pelas partes.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, declarando-se válida a avença nos moldes apresentados no contrato; bem como imputando os ônus sucumbenciais a cargo da parte autora, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023